Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009372-02.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AUTOR), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIOS, SUBSECRETÁRIOS E SUPERINTENDENTES MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Município de Várzea Grande em face da Lei Municipal n. 5.362/2024, que dispõe sobre a exigência de currículo acadêmico e profissional, bem como justificativa para nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Lei Municipal n. 5.362/2024, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa ao estabelecer requisitos para nomeação de cargos de livre escolha do Chefe do Executivo; e (ii) se a referida norma viola materialmente o princípio da separação dos poderes ao interferir na autonomia administrativa do Poder Executivo Municipal.

III. Razões de decidir

A lei impugnada, ao estabelecer exigências para a nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre organização administrativa e provimento de cargos, incorrendo em inconstitucionalidade formal subjetiva, em violação ao art. 39, parágrafo único, II, "b" e "d", e art. 195, parágrafo único, II, III e IV, da Constituição Estadual.

Os cargos de secretários, subsecretários e superintendentes municipais são de natureza política e em comissão, caracterizados pela relação de confiança com o Chefe do Executivo, sendo a sua livre nomeação e exoneração expressão do princípio da reserva da administração, de modo que a imposição de requisitos e justificativas para seu provimento por iniciativa parlamentar configura indevida ingerência do Poder Legislativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes previsto nos arts. 9o e 190 da Constituição Estadual.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Pedido procedente.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional, por vício de iniciativa, lei de origem parlamentar que estabeleça requisitos para nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais. 2. A imposição de requisitos e justificativas para nomeação de agentes políticos de livre escolha do Chefe do Executivo viola o princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados: CE/MT, arts. 9o, 39, parágrafo único, II, "b" e "d", 70, 190, 195, parágrafo único, II, III e IV; CF/1988, art. 37, II, 61, § 1o, II, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8104 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2019; STF, ED no RE 427574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13.12.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Município de Várzea Grande
em face da
Câmara Municipal de Várzea Grande
, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.362/2024, que
“dispõe sobre a exigência de currículo acadêmico e profissional, bem como justificativa, nas hipóteses que menciona e dá outras providências”
, para nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais.

Alega que a norma impõe a obrigatoriedade de apresentação de currículo acadêmico e profissional pelos indicados aos cargos de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, além de exigir justificativa fundamentada para as nomeações. Determina ainda, a disponibilização dos currículos em formato digital e estabelece um prazo para que as nomeações já realizadas se adequem a essas exigências.

Ressalta que o cargo de secretário municipal é de natureza política, estando diretamente vinculado à formulação e execução de políticas públicas da gestão, enquanto os cargos de subsecretários e superintendentes são de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Sustenta que a imposição de requisitos e justificativa representa interferência direta na autonomia do Poder Executivo Municipal.

Informa que vetou integralmente referida lei por meio da Mensagem n. 01/2025, porém o veto foi derrubado pela Câmara Municipal em sessão ordinária realizada em 25/02/2025, resultando na promulgação da norma pelo Presidente da Casa.

Aponta, assim, que a referida lei incorre em inconstitucionalidade formal subjetiva ao usurpar competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa legislativa sobre a organização administrativa e a estruturação dos cargos, em ofensa ao art. 39, § único, II, “b”, da Constituição Estadual e por simetria, o art. 61, § 1o, II, “c”, da Constituição Federal.

Registra, também, a inconstitucionalidade material, ao violar princípios fundamentais da Constituição Estadual, em particular, a separação de poderes.

Requer a concessão da medida cautelar a fim de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 5.362/2024

No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n. 5.362/2024, com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
.

Adotado o rito abreviado disposto no art. 12 da Lei n. 9.868/99, a Câmara Municipal de Várzea Grande apresentou informações, suscitando, preliminarmente, a imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário entre o Município e a Câmara Municipal. Justifica tal necessidade sob o argumento de que o resultado do julgamento da presente ação produzirá efeitos tanto em relação à Câmara Municipal quanto ao próprio Município de Várzea Grande. (id. 293274869)

Sustenta, ainda, o vício de representação processual da parte autora. Explica que o exercício da advocacia pelo advogado que está investido no cargo de Procurador-Geral fulmina de nulidade o ato por ele praticado, de maneira que requer a intimação da autora para sanar o vício de representação da parte.

No mérito, alega que a norma ora impugnada encontra supedâneo no art. 30, I, da CF e tem por objetivo
“dar densidade e concretude aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência”
, além de
“dar efetividade ao direito fundamental à informação e à transparência na Administração Pública”
.

Postula pelo indeferimento da tutela provisória de urgência, o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da ação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da ação, ao reconhecer a legitimidade ativa da requerente e a inconstitucionalidade formal e material da norma impugnada. (id. 294921877)

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Várzea Grande-MT em face da Lei Ordinária Municipal n. 5.362/2024, que
“dispõe sobre a exigência de currículo acadêmico e profissional, bem como justificativa, nas hipóteses que menciona e dá outras providências”
, para nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais.

Na hipótese, enquanto o Município argui a inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) e material (separação de poderes) da Lei n. 5.362/2024, a Câmara Municipal suscita preliminarmente o vício de representação processual e o litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, sustenta a constitucionalidade da norma impugnada com fundamento nos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.

I – DAS PRELIMINARES – DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

De início, a Câmara Municipal de Várzea Grande suscita à necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, para a inclusão do próprio Município de Várzea Grande no polo passivo da demanda, e ainda, a necessidade de regularização processual, sob o fundamento de vício de representação da parte autora.

Com efeito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Sra. Flávia Petersen Moretti de Araújo, prefeita do Município de Várzea Grande, sendo a inicial subscrita em conjunto pelo Procurador-Geral de Município, Mauricio Magalhães Faria Neto.

Ocorre que a Constituição do Estado de Mato Grosso, no art. 124, inciso IX, confere legitimidade para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade ao Prefeito, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Nesse viés, o prefeito pode propor diretamente a ação sem o concurso de advogado, sendo indiferente que ele o faça outorgando poderes a procurador, o que na hipótese em análise afasta o alegado vício de representação.

Portanto, a representação processual está perfeitamente regular, com a assinatura da própria legitimada, acompanhada do Procurador do Município, que possui atribuição para representar judicialmente o ente municipal.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que assim se manifestou:
"Compulsando os autos, observa-se que a inicial foi proposta pela Prefeita de Várzea Grande que, em conjunto com o Procurador do Município, apostou sua assinatura na petição inicial (ID 277112353). Neste cenário, resta reconhecer totalmente hígida a representação autoral e, por isso, merece ser afastada a preliminar de extinção da ação aventada pela Câmara Municipal”
.

Por sua vez, a Câmara Municipal pretende incluir o Município como litisconsorte passivo. Contudo, a pretensão esbarra em incompatibilidade, porquanto o Município já figura como autor da ação, representado pelo chefe do Executivo (a prefeita) e por seu procurador.

Vale dizer, não é possível a inclusão do Município como litisconsorte passivo na ação por ele mesmo proposta por meio de sua Prefeita, pois isso resultaria em contradição lógica e jurídica, com o mesmo ente figurando em ambos os polos da demanda.

De modo que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

II – MÉRITO

No mérito, a questão central consiste em verificar se a Lei Municipal no 5.362/2024, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer requisitos e exigir justificativas para a nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, padece de inconstitucionalidade formal e material.

Estabelecida à controvérsia, a lei impugnada tem o seguinte teor:

De acordo com as razões iniciais, a impugnação se volta contra a exigência de apresentação de currículo acadêmico e profissional, e de justificativa para a indicação, nomeação ou cessão de secretários, subsecretários ou superintendentes municipais.

Pois bem. Depreende-se do texto normativo, a evidente interferência na indicação e nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais.

A lei ora transcrita se origina de projeto de iniciativa parlamentar, tudo a indicar estar o édito eivado de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa e por ofensa ao princípio da separação e independência dos Poderes.

Como dito, a lei em questão exige requisitos e justificativas de provimento para os relevantes cargos de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, auxiliares imediatos do Chefe do Poder Executivo, sendo da competência deste último, com exclusividade, a iniciativa de leis que regulamentem essas relações, especialmente, aquelas relativas à forma de sua nomeação e os respectivos requisitos, de acordo com os preceitos da Constituição Federal e Estadual.

Essencial ter presente que o rol de competências privativas do Governador do Estado e, por simetria, do Prefeito Municipal, vem previsto no artigo 39, II, “b” e “d”, e 195, parágrafo único, incisos II, III e IV, respectivamente, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 39. (...)

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

I – (...)

II – disponham sobre:

(...)

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

(...)

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

Art. 195. (...)

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

II – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III – criação, estrutura e atribuição de órgão de Administração Pública municipal;

IV – criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

De notar-se assim que, em que pese o elevado espírito público do legislador municipal, ao definir exigências para a nomeação de secretários municipais, acabou por extrapolar o limite constitucional da atuação parlamentar, incorrendo em vício de iniciativa e afronta ao princípio da Separação de Poderes.

Cumpre registrar que os cargos de secretários, subsecretários e superintendentes municipais constituem marcante ingrediente político nas respectivas áreas de atuação e sob tal viés, o ordenamento jurídico reconhece que tem que haver uma qualificada confiança que impregna a relação mantida entre o chefe do Poder Executivo e seus auxiliares, o que justifica uma maior amplitude do poder discricionário do Presidente, Governador ou Prefeito, na escolha de seus ministros e secretários.

Vale dizer, os secretários municipais são agentes políticos, ou seja, titulares de cargos estruturais da organização política e, como tais, traçam fins e metas do Poder Público e integram o esquema fundamental do Poder, exercendo função política, de governo e administração, sendo que suas atividades se caracterizam pela transitoriedade do exercício funcional. Não diferente os cargos comissionados, considerados estruturas autônomas que podem ser ocupadas por indivíduo sem vínculo com o órgão, cuja natureza é a confiança e o comprometimento pessoal entre o ocupante do cargo e a administração superior.

Nesse sentido, cabe trazer à baila a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do País, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente da República, os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes do Executivo, isto é, Ministros e Secretários das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e estaduais e os Vereadores"
(Curso de Direito Administrativo, 19a ed., p. 229/233).

Aliás, tamanha é a liberdade de escolha dos auxiliares do governo, em particular no caso de secretários municipais, que a nomeação desses agentes está, inclusive, imune à incidência da Súmula Vinculante no 13 do STF, a qual cumpre importante função moralizadora ao proibir a prática de nepotismo nos quadros públicos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, D, DA CRFB. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE NO PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO. MINISTRO DE ESTADO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar ação popular cujo pedido seja próprio de Mandado de Segurança coletivo contra ato de presidente da república, “ex vi” do artigo 102, I, d, da Constituição. 2. Em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5, LVII, da CRFB), que preleciona a máxima de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado”, o direito à posse em cargo público não pode ser obstado pelo fato de o empossado ser alvo de investigação criminal. Precedentes. 3. O artigo 37, II, da Constituição estabelece ampla discricionariedade administrativa quanto ao provimento e a exoneração de cargos em comissão. 4. In casu,
a jurisprudência pacífica desta Corte compreende que os cargos de ministro de estado e congêneres possuem ampla liberdade de nomeação, mercê de configurarem verdadeiros cargos políticos.
Precedentes. 1. Agravo interno desprovido.
(Pet 8104 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-282

DIVULG 17-12-2019

PUBLIC 18-12-2019) g.n.

Nesse sentido, se o ordenamento constitucional, relativamente aos cargos políticos, confere uma ampla liberdade de nomeação, inclusive autorizando que o prefeito nomeie seu cônjuge, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, mostra-se sem sentido estabelecer requisitos como a apresentação de currículo e justificativa para a nomeação.

De fato, a norma atacada usurpou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o denominado Princípio da Reserva da Administração, ao impor, de certa forma, restrições à nomeação dos secretários, subsecretários e superintendentes municipais. Realça-se, mais uma vez, que tais nomeações se incluem dentre aqueles atos funcionalmente políticos e, portanto, imunes à intervenção do Poder Legislativo, pois a competência nesses casos é atribuída diretamente ao Chefe do Governo, na hipótese, o Prefeito.

Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

“O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.”
(ED no RE 427574. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. J. 13/12/2011. DJ. 13/02/2012)

Nesse sentido:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 3.692, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA QUE 'DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CHAMADO BOCA DE LOBO INTELIGENTE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' - MATÉRIA TÍPICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, QUE INCUMBE EXCLUSIVAMENTE AO PREFEITO - LEI DE NATUREZA AUTORIZATIVA - INADMISSIBILIDADE - PREFEITO NÃO PRECISA DE AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE ATOS DE SUA EXCLUSIVA OU MESMO CONCORRENTE COMPETÊNCIA - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA 'A', E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE AFRONTA AO ARTIGO 25 DA CARTA BANDEIRANTE - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE". "O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo". "Nos termos do artigo 5o, caput, da Constituição Bandeirante, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Disso decorre que o Prefeito goza de autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo autorizar o Alcaide a desempenhar atribuição já assegurada pela própria ordem constitucional"."A ausência de dotação orçamentária apenas conduz à inexequibilidade da norma no ano em que foi aprovada, não traduzindo infringência ao disposto no artigo 25 da Constituição Estadual".
(TJ-SP - ADI: 22882840520198260000 SP 2288284-05.2019 .8.26.0000, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 15/07/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/07/2020)

Assim, tratando-se de cargos políticos, cabe ao Chefe do Poder Executivo indicar a pessoa de sua confiança e que lhe pareça apta ao exercício do cargo. A admissão dos requisitos exigidos na Lei no 5.362/2024 para a investidura do cargo de secretário, subsecretário e superintendente municipal, significaria uma pretensa limitação ao poder discricionário do prefeito, além de criar eventuais embaraços à administração.

Conclui-se, desta feita, que a proposição legislativa municipal interferiu diretamente na disciplina de nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, situação que revela hipótese de inconstitucionalidade formal de natureza subjetiva, que se configura quando a proposição normativa tem origem em agente político que não detém competência legal para tanto.

Vale dizer, patente a inconstitucionalidade formal da Lei no 5.362/2024, uma vez que houve invasão de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Do ponto de vista material, também se apresenta a inconstitucionalidade, por afronta ao princípio da Separação de Poderes, previsto nos artigos 9o e 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tolhe a iniciativa privativa do Prefeito envolvendo o provimento dos referidos cargos, como disposto,
in verbis
:

Art. 9o. São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 190. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Sob tal viés, viola esse princípio, a imposição do Legislador, ao Administrador, as exigências na nomeação dos referidos, em particular a exigência de justificativa na escolha deste ou aquele.

Ademais, quanto ao provimento dos referidos cargos, enquanto a Constituição do Estado de Mato Grosso exige tão somente que seja maior de vinte e um anos e no exercício dos seus direitos políticos, nos termos do art. 70 e parágrafo único, por sua via, a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande estabelece ser do Prefeito a livre nomeação e exoneração os seus auxiliares direto. Nesse sentido, transcrevem-se, respectivamente, os dispositivos:

“Art. 70. Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.”

Art. 76. São auxiliares diretos do Prefeito:

I – os secretários municipais ou diretores equivalentes bem como o procurador geral do município;

II -

os sub-prefeitos.

Parágrafo único.
Os cargos aqui mencionados são de livre nomeação e exoneração do Prefeito
.
g.n.

Soma-se o disposto no art. 84, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, que em simetria ao disposto no art. 37, inciso II, da CF estabelece:
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas
as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração
”
.

Assim exposto, afigura-se patente que qualquer regra que discipline o modo de provimento dos cargos de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, só pode ser de iniciativa do Poder Executivo. A lei municipal, originada da Câmara de Vereadores, ao estabelecer exigências na forma como disposta é, portanto, inconstitucional.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 70, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, COM A REDAÇÃO DADA POR EMENDA PARLAMENTAR. INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER LEGISLATIVO AO IMPOR AO PREFEITO CRITÉRIOS DE NOMEAÇÃO DE SEUS AUXILIARES DIRETOS. INVASÃO DA ESFERA PRIVATIVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, PARÁGRAFO 2o, DO ARTIGO 24, ITENS 1 E 2, E 47, INCISOS II, V, VI, XI E XIV, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Sob os aspectos, formal e material, a norma está eivada de inconstitucionalidade, pois compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de projetos de lei que regulamentem as condições e os requisitos para a nomeação dos Secretários Municipais, que são seus auxiliares diretos na Administração do Município. A iniciativa parlamentar, na espécie, viola o princípio da Reserva da Administração. Inviável, ademais, determinar a nomeação de novo auxiliar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2181031-60.2016.8.26.0000; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. ANEXO VI DA LEI MUNICIPAL No. 995/93, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL No. 1.428/13. VÍCIO DE INICIATIVA. CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. CONSTATAÇÃO. A iniciativa de projeto de lei que verse sobre a organização e atividade do Poder Executivo Municipal compete privativamente ao chefe de tal poder; descabe ao Legislativo estabelecer critérios e requisitos para a nomeação de Secretários Municipais, agentes políticos titulares de cargos estruturais da organização política do município que, como tais, traçam fins e metas do Poder Público e integram o esquema fundamental do Poder, sendo que suas atividades se caracterizam pela transitoriedade do exercício funcional. Constatando-se manifesto vício de iniciativa, acolhe-se a representação.
(TJMG - Ação Direta Inconst. 1.0000.13.097203-7/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 10/09/2014, publicação da súmula em 10/10/2014)

Não é de outro modo que a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, também reconheceu a inconstitucionalidade material da norma impugnada:

"No caso vertente, os cargos de secretário, subsecretário e superintendente municipais possuem atribuições de direção e chefia, características dos cargos em comissão, baseados na relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, para o desempenho de tarefas de articulação, coordenação, supervisão e controle de diretrizes político-governamentais. Insere-se, portanto, na organização e gestão administrativa do Município, de competência privativa do Poder Executivo Municipal."

E concluiu:

"Além disso, a imposição de regras por lei de iniciativa parlamentar ao funcionamento do Poder Executivo Municipal representa clara ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, desrespeitando o Princípio da Separação dos Poderes, consagrado também na Constituição Estadual."

Portanto, a Lei Municipal no 5.362/2024, ao impor requisitos e exigir justificativas para a nomeação de secretários, subsecretários e superintendentes municipais, viola o princípio da separação dos poderes, incorrendo em inconstitucionalidade material.

Posto isso, rejeitam-se as preliminares e, no mérito,
julga-se procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 5.362/2024 desde a sua origem, operando efeitos “
ex tunc
” entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026